Tribunal: STF
Processo: RE 393879
Classe: RE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2006-10-17
Data de publicação: 2006-10-17

Ementa:
EMENTA: Agravo regimental em recurso extraordinário. 2. Recurso
   interposto mediante o uso de aparelho de fax. Prazo de cinco (05)
   dias para a apresentação do original, a contar da data do término
   do prazo do recurso interposto. Intempestividade. 3. Erro
   Material. Decisão tornada sem efeito para possibilitar novo exame
   do recurso extraordinário. 4. FGTS. Súmula 343.
   Inaplicabilidade. Ação Rescisória. Recurso que ataca decisão
   rescindenda e não o acórdão recorrido. Impossibilidade.
   Precedentes. 5. Recurso Extraordinário negado provimento.